Tribunal: TJDFT
Processo: 0087765-25.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0087765-25.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: OSVALDO PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Recebo a apelação de BANCO BRADESCO S.A (ID. 18009339, pag. 01/34), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 18009340 e 18009341). Contrarrazões ao ID. 18009353. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de agosto de 2020 14:53:45. Desembargador Gilberto Pereira Relator